Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE SEGURADORA. CIRCULAÇÃO VEDADA. DANOS DE MÉDIA MONTA. ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor, ora apelante, ao arrematar veículo de propriedade de seguradora em leilão extrajudicial, com expressa referência à circulação vedada do bem no edital e por valor muito inferior ao preço de mercado, tinha ciência de que o automóvel possuía danos e assumiu o risco de tais avarias serem expressivas, não se revelando cabível alegar, mais de 1 (um) ano após a arrematação, inobservância ao dever de informação por constatar vício oculto.
2. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.